Tribunal: TJBA
Processo: 8016333-75.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8016333-75.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: UANDERLANDIO RIBEIRO LEITE

Advogado(s)
:
TAUANE ALVES VIEIRA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA

EMENTA

Embargos de Declaração em face de Acórdão que concedeu a parcialmente a segurança pleiteada, para

“anular a questão 75 da prova objetiva dos Impetrantes, referente ao certame regido pelo Edital SAEB nº 02/2019, para o cargo de Aluno Soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia – Região Juazeiro/BA. Caso obtenham êxito em atingir a pontuação necessária, fica de logo determinado os seus prosseguimentos no certame e a realização das etapas seguintes.”
Não se verifica no acórdão embargado nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.022 do CPC. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.
Assim, não se vislumbra as omissões alegadas pelo embargante, na medida em que, sob o pretexto de sanar vícios no julgado, visa rediscutir o acerto ou desacerto do acórdão, fim ao qual não se prestam os declaratórios.
Verifica-se, por conseguinte, que o presente recurso apenas retrata novamente o inconformismo do embargante, pois não há fundamento apto a sustentar a irresignação exposta, nem vício hábil a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios. Embargos não acolhidos.